Tribunal: TJES
Processo: 5035767-74.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Práticas Abusivas; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035767-74.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALINE GONCALVES DIAS
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5035767-74.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
ALINE GONCALVES DIAS

RECORRIDO:
TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
CHRISTINA ALMEIDA COSTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSUMIDOR. TELEFONIA. AUTORA AFIRMA TER FEITO NOVO ACORDO COM A EMPRESA. NOVAÇÃO NÃO COMPROVADA. COMPANHIA TELEFÔNICA DEMONSTRA A INADIMPLÊNCIA DA AUTORA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS TERMOS. RECURSO IMPROVIDO

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de obrigação de fazer c.c pedido de tutela de urgência e compensação de danos morais ajuizada por ALINE GONCALVES DIAS em face de TELEFONICA BRASIL S.A

Em síntese, a parte autora alega que possuía um débito com a requerida, e que procurou esta a fim de fazer um acordo e adimplir com sua dívida. No entanto, afirma que a empresa deixou de cumprir com sua parte e suspendeu sua linha telefônica, a qual a autora é dona há mais de dez anos.

Além disso, sustenta que procurou a empresa diversas vezes para solucionar a questão, todas sem êxito, sendo obrigada a fazer uma reclamação no Procon, que também foi infrutífera.

Em sede de contestação a requerida alegou, preliminarmente, a ausência de interesse de agir, impossibilidade de inversão do ônus da prova. No mérito, argumenta que a autora deixou de pagar as faturas de janeiro e fevereiro de 2022, foi feito um primeiro acordo, no qual a dívida seria quitada por meio de seis parcelas de R$28,87. No entanto, a autora realizou somente o pagamento de três parcelas, deixando um saldo remanescente de R$81,24, o que resultou no cancelamento do acordo. Então, realizou um segundo acordo, a fim de pagar o que ficou pendente e as faturas referentes aos meses de março, abril e maio de 2022, cujo total perfaz o montante de R$387,34, que foi parcelado em 5 vezes com o valor mensal de R$79,84 e o pagamento se iniciou no mês de julho de 2022. Todavia, novamente a autora pagou somente três parcelas e ocorreu a quebra do acordo.

Em outubro do mesmo ano, a autora realizou dois pagamentos, um no valor de R$79,84 e o outro R$159,68, o primeiro foi considerado o pagamento tardio da 4ª parcela do acordo e o segundo foi utilizado para abater o valor das faturas de setembro e a de outubro. Portanto, afirma que inexistem danos morais e materiais a serem indenizados, visto que a suspensão da linha foi legal.

Em sede de réplica, a requerente afirma que fora realizado um terceiro acordo com a operadora, onde ficou combinado o pagamento das importâncias de R$159,68 (cento e cinquenta e nove reais e sessenta e oito centavos) e R$79,84 (setenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), e ato contínuo sua linha seria restabelecida em 48h.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, por força do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 4552814, a requerente interpôs Recurso Inominado, alegando a ocorrência de novação, uma vez que teria ocorrido um terceiro acordo entre a autora e a requerida. Por isso, pede pelo restabelecimento da sua linha e a condenação da requerida em danos morais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita à recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

A autora apresentou aos autos capturas de tela do WhatsApp de uma conversa com a requerida. Entretanto, a partir da leitura da mensagem não é possível inferir a existência de um novo acordo entre as partes, uma vez que na imagem
só é possível identificar
o valor pendente, que esse é referente ao mês de setembro de 2022 e a data de vencimento desse valor.
Em vista disso, a recorrente não se desincumbiu do seu ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, dado que
inexiste prova da ocorrência de novação.

Dessa forma, não é possível acolher o pleito da recorrente da ocorrência de um novo acordo, devendo ser mantida a sentença nesse ponto.

Por fim, no que tange aos danos morais, esses pressupõe dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

No presente caso, entendo que uma vez que não ocorreu nenhum dano, não há dano moral indenizável.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Durante a sessão de julgamento, ao final do meu voto como relator, o advogado, já finalizada sua sustentação oral, fez intervenção falando que o documento de ID4552561 comprova se tratar de acordo com a vivo. Nisso questionei ao douto advogado se não era aquele comprovante preenchido pela própria autora, ao que foi negado pelo mesmo, dizendo que esta era uma das provas pois decorrente do pagamento do código de barras.

Pois bem, unicamente por este motivo suspendi o julgamento e solicitei o retorno para pauta virtual, no entanto referido fato, de boa fé ou não, teve o condão de quase conduzir este juízo a erro grave de fato, pois a identificação da operação quando se paga boleto é lançado em escrita, para controle, pelo próprio correntista.

Não se afirmou no voto que inexiste acordo, mas ele foi direcionado pela ausência de prova, ônus que cabia ao autor que suspendeu o julgamento com base nessa informação equivocada.

Diante desse fato, não tenho dúvidas em condenar o autor em 1% sobre o valor da causa a título de multa por litigância de má-fé.

Igual a responsabilidade do magistrado é a do advogado ao informar os fatos.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, todavia,
suspendo a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

Condeno a autor, por litigância de má-fé, em um por cento sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)